Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-45.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000482-45.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.975.585-09 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Falsificação de selo público. Alteração de documento com intuito de transferência de veículo de origem ilícita. Materialidade e autoria comprovadas. Circunstância judicial desfavorável. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por falsificação de selo público a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, visando absolvição. Subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

1) Provas insuficientes para condenação; 2) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da existência de circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

1. A falsificação de selo público afigura-se crime formal e se consuma com a adulteração do documento, devidamente comprovada pelas provas orais e documentais produzidas.

2.
“A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime”
(STJ, AgRg no AREsp: 2150896).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Mostra-se procedente a manutenção da condenação por falsificação de selo público, diante da comprovação da adulteração de documento por meio de laudo pericial e da prova oral produzida.

2. A existência de circunstância judicial desfavorável, quanto às consequências do crime, justifica a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III; 49, § 2o; 68; 296, II. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2150896/SC, Quinta Turma, j. 19.09.2022; TJMT, AP no 1028124-52.2021.8.11.0003, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.12.2025; TJMT, AP no 0100678-02.2007.8.11.0000, Relator. Des. Omar Rodrigues de Almeida, Segunda Câmara Criminal, j. 18.07.2008; TJPR, AP no 0015425-17.2017.8.16.0013, Relator: Des. Mario Helton Jorge, j. 06.09.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000482-45.2021.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S): FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe no 1000482-45.2021.8.11.0055), que o condenou por falsificação de selo público a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto - art. 296, II, do CP - (ID 325925883).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede provimento para que seja absolvido. Em pleito subsidiário, a
“substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
, sem fundamentação correlata (ID

325925892).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 325925895).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO – RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 338902892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 22 de março de 2019, neste município e comarca de Tangará da Serra, o denunciado FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, falsificou selo público de tabelião, que estava contido no Certificado de Registro de Veículo do veículo Jeep Renegade Sport MT, ano/mod. 2017/2018, placa QMU3169.

Com efeito, segundo apurado nos autos no dia do fato, o denunciado foi até o Cartório de 2o Ofício e reconheceu firma na assinatura como comprador no CRV do carro Jeep Renegade Sport MT.

Ato contínuo, após o reconhecimento de firma, o denunciado adulterou o selo BBL-48831 mediante raspagem, pois retirou seu nome e realizou nova impressão, colocando no lugar o nome de Daniel Guerra Linhares, conforme laudo pericial de f. 149/152, visando efetivar a transferência do veículo retromencionado para o seu nome perante o órgão de trânsito. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA, como incurso nas disposições do artigo 296, II, do Código Penal [...].”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 325925389)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] No que tange à materialidade do delito, o laudo pericial de exame em selo de cartório no 600.2.09.2020.003199-01 (ID. 47858764 - Págs. 147/157) confirma a adulteração: “Foram verificados vestígios de raspagem/rasura do tipo: 1. Eriçamento das fibras do papel suporte. 2. Alteração na cor do papel suporte (a área raspada apresentava-se com aspecto claro em relação às bordas intactas). 3. Impressão DANIEL GUERRA LINHARES sobre a região rasurada. 4. As bordas das letras do nome apresentavam-se borradas devido ao acúmulo de tinta sobre as fibras eriçadas e irregulares do papel suporte. (...) O selo cartorário emitido pelo 2o Serviço Notarial de Tangará da Serra: BBL 48831 cód 22, Cód. Cartório 176, tratando de reconhecimento de firma de DANIEL GUERRA LINHARES apresentava-se adulterado mediante raspagem/rasura e posterior impressão)”.

Ademais, o relatório da Agência de Serviço de Trânsito constatou que “ocorreu FRAUDE no processo de transferência de propriedade e jurisdição n. 00189038/2018, o qual atribuiu a titularidade de proprietário ao Sr. FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA do veículo identificado pela PLACA QMU 3169” (ID. 47858764 - Pág. 37).

Tais provas encontram harmonia com as declarações da testemunha Edson José de Freitas Sobrinho, perito oficial criminal, que, em Juízo, descreveu detalhadamente sobre o eriçamento das fibras do papel, a maior passagem de luz e a deformação das letras após a reimpressão, elementos técnicos que demonstram a alteração do selo, caracterizando a conduta de falsificar, na modalidade de alterar, conforme previsto no tipo penal.

A autoria, por sua vez, recai sobre o acusado Franclande, em que pese sua negativa. [...]

O dolo do acusado é evidente, pois ele agiu de forma consciente e voluntária para modificar o documento, com o intuito de viabilizar a transferência de um veículo de origem ilícita para seu nome e, posteriormente, vendê-lo, obtendo proveito econômico.

A falsificação do selo ou sinal público é um crime formal, que se consuma com a mera alteração do documento, independentemente da obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros, embora, no presente caso, ambos tenham ocorrido.

Isso porque, com a consumação do crime, o denunciado conseguiu vender o veículo pelo valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), conforme consta no ID. 47858764 - Pág. 32, o que comprova que o acusado se beneficiou diretamente da falsificação para “legalizar” um bem de origem ilícita e obter lucro de um valor que seria impossível receber sem a adulteração do documento, revelando que as consequências do delito foram amplamente reprováveis e que, portanto, serão consideradas para majoração da pena-base.

Diante de todo o exposto, as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de falsificação de sinal de tabelião, bem como o dolo do acusado, não havendo falar em absolvição por carência de provas. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR a pessoa de FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, nas sanções do artigo 296, inciso II, do Código Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena prevista no artigo 296, inciso II, do Código Penal é a de reclusão, de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, constato que as consequências ultrapassaram o inerente ao tipo penal, como já fundamentado, pois com a consumação do crime, o denunciado conseguiu vender o veículo pelo valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), conforme consta do ID. 47858764 - Pág. 32, o que comprova que o acusado se beneficiou diretamente da falsificação. As demais circunstâncias judiciais não se mostraram aptas à valoração negativa. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual MANTENHO a pena anteriormente fixada, qual seja, no montante de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de diminuição e aumento de pena, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixando o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2o, CP), pena esta que torno DEFINITIVA.

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, nos termos no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Em razão da circunstância judicial desfavorável, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que não se encontra preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena. [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - ID 325925883)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial de Exame em Selo de Cartório no 600.2.09.2020.003199-01 (ID 325925369 - fls. 147/157), Relatório da Agência de Serviço de Trânsito (ID 325925369 - fls. 36/38), Certidão de Autenticidade (ID 325925369 - fl. 7), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se declarações de Nilza Ramos Bastos, testemunha (ID 325925377 - fls. 5/6) e de FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA, apelante (ID 325925369 - fls. 12/14).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Edson José de Freitas Sobrinho, Perito Criminal, e Nilza Ramos Bastos, Tabeliã do Segundo Ofício, bem como interrogado o apelante FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA (Relatório de Mídias - ID

325925879).

Dito isso, vejamos.

A adulteração de selo público de tabelião no Certificado de Registro de Veículo [Jeep Renegade Sport MT, placa QMU3169], em 22.3.2019, Tangará da Serra/MT, mediante raspagem e nova impressão do nome no documento, com o objetivo de transferir a propriedade do bem, foi descrito no Relatório da Agência de Serviço de Trânsito, subscrito pela agente de serviço de trânsito Thaisa Cristina Araújo (ID 325925369 - fls. 36/38).

Os depoimentos da testemunha Nilza Ramos Bastos, Tabeliã do Segundo Ofício, em ambas as fases da persecução penal, foram coerentes no sentido de que recebeu comunicação do Detran/MT acerca da autenticidade de selo público e, ao checar o sistema da corregedoria, identificou que o documento havia sido elaborado em nome de Daniel Guerra, porém com a assinatura de FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA [apelante], conforme livro de presença do cartório, razão pela qual comunicou a divergência de nomes à autoridade policial (ID 325925377 - fls. 5/6 e Relatório de Mídias - ID

325925879).

Essa narrativa está corroborada pela declaração, em Juízo, de Edson José de Freitas Sobrinho, Perito Criminal, ao afirmar que os documentos (CRLV/CRV) apresentavam adulteração [raspagem e posterior reimpressão do nome], de modo que a perícia técnica [Laudo Pericial no 600.2.09.2020.003199-01 - subscrito pelo declarante] constatou deformação nas bordas das letras, restrito à região do nome, a afastar possível
“erro de impressão”
e indicar dolo na falsificação dos dados (Relatório de Mídias - ID

325925879).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“realizadas tais condutas, o réu conseguiu transferir o veículo para seu nome perante o DETRAN e, em seguida, vendê-lo para terceiro pelo valor de mercado, eis que, em tese, os documentos do automóvel estavam legalizados”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 338902892).

A falsificação do selo ou sinal público afigura-se crime formal, que se consuma com a mera alteração do documento, independentemente da obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros. Após a adulteração do documento, o apelante vendeu o veículo [Jeep Renegade Sport MT, placa QMU3169] por R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), conforme documento de transferência (ID 325925369 - fl. 32), a demonstrar obtenção lucro de forma ilícita com a alteração do Certificado de Registro do Veículo.

No caso, a condenação por uso de selo público falsificado ocorreu
“com base em provas testemunhais e documentais robustas [...] não havendo dúvidas sobre a falsidade dos documentos utilizados”
(TJPR, AP no 00154251720178160013, Relator: Des. Mario Helton Jorge, 6.9.2025).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Ao preencher os dados constantes da autenticação de forma manuscrita, sem usar qualquer instrumento, o Tabelião põe o seu sinal público, e a alteração feita pelo acusado configura o tipo penal descrito no inciso II do art. 296 do Código Penal.”
(AP no 0100678-02.2007.8.11.0000, Relator: Des. Omar Rodrigues de Almeida, Segunda Câmara Criminal, 18.7.2008)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Em seu turno, o juiz da causa não aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos sob assertiva de incidência
“da circunstância judicial desfavorável”
das consequências do crime - venda do veículo pelo valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) -, nos termos do art. 44, III, do CP.

O c. STJ possui entendimento de que
“a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime”
(AgRg no AREsp: 2150896 SC 2022/0187580-0, Quinta Turma, 19.9.2022).

Nessa linha, julgado desta e. Câmara:

“A presença de [...] circunstância judicial desfavorável [...] afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos."
(AP no 1028124-52.2021.8.11.0003, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2025)

Logo, o apelante não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026